Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 215 DO ECA. JUSTA CAUSA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MINIMOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. APREENSÃO DE DROGA E BALANÇA DE PRECISÃO. JUSTA CAUSA PRESENTE. REFORMA DA DECISÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a representação oferecida contra o adolescente, com fundamento na ausência de justa causa, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente ao processo de apuração de ato infracional por força do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público sustenta que há elementos probatórios suficientes para o recebimento da representação, considerando os depoimentos policiais, a apreensão de droga e uma balança de precisão, e requer a reforma da decisão de primeiro grau. A defesa, por sua vez, postula pela manutenção da decisão.
II. Questões em discussão
Concessão do efeito suspensivo.
Analisar se há ou não justa causa no caso concreto para instauração da ação socioeducativa.
III. Razões de decidir
Da concessão de efeito suspensivo: O pedido de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a representação foi indeferido. Com base no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo a exceção, aplicável somente quando demonstrado o perigo de dano irreparável ao menor, o que não foi comprovado pelo Ministério Público neste caso. Recurso recebido no efeito devolutivo.
A questão central da apelação é a análise da presença da justa causa para a instauração da ação socioeducativa. O Juízo de 1o grau rejeitou a representação ao entender que os indícios apresentados (depoimentos dos policiais e apreensão de entorpecentes) não seriam suficientes para configurar justa causa, considerando a presunção de inocência e a ausência de provas materiais robustas.
Entretanto, de acordo com o artigo 182, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para o recebimento da representação, não é necessário que a prova pré-constituída de autoria e materialidade seja absoluta. Basta que haja um mínimo de indício probatório, o que se configura no presente caso, uma vez que foram apresentados os depoimentos dos policiais, corroborados pela apreensão de 15 porções de cocaína (totalizando 52,75 g), uma balança de precisão e valores em dinheiro com o adolescente e seu primo, além da dinâmica descrita na abordagem.
A jurisprudência do TJDFT tem reafirmado que, no âmbito dos atos infracionais, é suficiente a presença de indícios mínimos para o recebimento da representação, especialmente no caso de tráfico de drogas, onde a materialidade e autoria podem ser estabelecidas por elementos como apreensão de substâncias ilícitas e objetos típicos do comércio de drogas.
A presença de uma balança de precisão e a quantidade significativa de droga fracionada corroboram a suspeita de que o adolescente estivesse praticando ato infracional análogo ao crime de tráfico, e, portanto, há justa causa para a instauração da ação socioeducativa.
IV. Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão recorrida, receber a representação oferecida contra o adolescente L.D.A.M.R. pela prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.